Tribunal: TJDFT
Processo: 0024365-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024365-39.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por NOROESTE COMERCIAL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 14377018 – págs. 230/233 e 259/260). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 14377108 – págs. 292/303). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.235.452 (Tema 1.084) (ID 17151810 – págs. 170/171). Diante de tal determinação, esta Presidência proferiu decisão (ID 17184311) ordenando a remessa dos autos ao NUGEP para que mantivesse sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento de mérito no paradigma acima mencionado. Em petição de ID 17515289, o DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração, sustentando a ocorrência de erro material e omissão na decisão recorrida, pleiteando o conhecimento dos aclaratórios, e a remessa dos autos à Corte Suprema. É o relatório. De início, oportuno registrar que efetivamente ocorreu erro material ao considerar que a Corte Suprema havia determinado a devolução dos autos à origem para observância do disposto no artigo 1.030, incisos I e II, do CPC, considerando o decidido no RE 648.245 (Tema 211). Assim, neste aspecto, acolho os embargos sem efeitos modificativos, apenas para fins de correção do erro material. No que tange à determinação do STF de ID 17551810 (págs. 170/171), cumpre consignar que o agravo interposto pela embargada NOROESTE COMERCIAL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi objeto de apreciação em duas oportunidades, inicialmente quando a Corte Suprema negou seguimento ao recurso extraordinário por considerar aplicáveis os enunciados sumulares 279 e 280, e, posteriormente, em juízo de retratação, quando entendeu que a matéria versada no apelo constitucional amolda-se àquela discutida no Tema 1.084, fazendo, assim, o devido enquadramento. Em situação semelhante, já houve devolução de feito a esta Corte de origem, e reconhecimento da subsunção da mesma hipótese ao mencionado Tema. A propósito, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1.258.022 (Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, DJ-e 28/4/2020): Trata-se de agravo contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOTEAMENTO RECENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. Já o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. ‘A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei n° 82/1966’. (Acórdão n.979536, TJDFT). 3. A Pauta de Valores Genéricos, que o Distrito Federal denomina Pauta de Valores Venais (PVV), consiste em um parâmetro para efeito de consideração do adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado imobiliário, e a estipulação dos parâmetros que permitem a autoridade fazendária calcular o valor do metro quadrado de cada região, a fim de garantir a definição de uma política de tributação imobiliária mais justa. 4. A Pauta de Valores não precisa ser veiculada em lei, pois não há generalidade e abstração, mas apenas aplicação das balizas legais para o encontro do montante devido por cada contribuinte. De fato, o princípio da legalidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não há essa condicionante de se cobrar o IPTU somente após a inclusão do imóvel na Pauta de Valores, que considera o lançamento do IPTU por estimativa, motivo pelo qual não há qualquer vedação ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou os que por alguma razão não foram inseridos na Pauta de Valores. 5. Caso não houvesse a cobrança do IPTU haveria flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 6. O Distrito Federal ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, § 3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, § 3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, § 3° da Lei n. 5.514/2015. 7. Apelo do Distrito Federal conhecido e provido.” 2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, e 165, § 8o, da CF, bem como ao art. 25, I, do ADCT. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); e (ii) inexistência de similitude fática entre o caso dos autos e o entendimento sufragado pelo STF no RE 648.245-RG, Tema 211. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084). 5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Assim, tendo em vista que não há o vício da omissão, mantenho a decisão de ID 17184311, devendo os autos retornarem ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014